Tribunal: TJES
Processo: 5004288-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004288-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES e outros (2)
AGRAVADO: Arione Cavalcante Moraes
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004288-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
A. P. G. B. M. E OUTROS

AGRAVADO:
A. C. M.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

A. P. G. B. M.
e seus filhos menores
T. G. C. e S. G. C.

agravam por instrumento da decisão proferida nos autos da ação nº 0019991-32.2020.8.08.0011, por meio da qual o juízo da 3ª Vara de Família de Cachoeiro de Itapemirim condenou o agravado
A. C. M.
a pagar alimentos provisórios no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para cada um dos filhos e 40% (quarenta por cento) para a ex-cônjuge.

Os agravantes sustentam, em síntese, que:
I)
era o agravado, quando ainda residiam juntos, que arcava com todas as despesas da casa, que totalizam, em média, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e
II)
o agravado nunca permitiu que a agravante
A. P. G. B. M.
trabalhasse.

Por meio da decisão ID n° 894711 indeferi o pedido liminar recursal.

No parecer ID n° 1128830 a d. Procuradora de Justiça manifestou-se pelo improvimento deste agravo de instrumento.

Informações de 1° grau sem juízo de retratação (ID n° 1224245).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de maio de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004288-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
A. P. G. B. M. E OUTROS

AGRAVADO:
A. C. M.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação de alimentos, pretendendo que o agravado fosse condenado a lhes pagar pensão mensal no valor correspondente 1 (um) salário mínimo vigente em favor dos filhos menores e 1 (um) salário mínimo em favor da ex-companheira.

A decisão recorrida fixou os alimentos provisórios no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para cada filho menor do casal e 40% (quarenta por cento) para a agravada genitora, o que motivou a interposição deste agravo, por meio do qual aqueles buscam a majoração daquele percentual para 100% (cem por cento).

Para tanto, os agravantes sustentam, em síntese, que: I) era o agravado, quando o casal ainda residia junto, que arcava com todas as despesas da casa, que totalizam, em média, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e II) o agravado nunca permitiu que a agravante
A. P. G. B. M.
trabalhasse.

Após analisar os autos, entendo que a decisão recorrida não deve ser reformada, e explico.

O art. 1.694 do CC, bem como a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, admitem a fixação de alimentos provisórios em favor do cônjuge e dos filhos, sempre com observância ao binômio possibilidade do alimentante e necessidade dos alimentados.

É incontroverso que a agravante A. P. G. B. M. e o agravado foram casados e que, neste período, era o agravado responsável por custear todas as despesas do casal, enquanto aquela cuidava dos afazeres domésticos e da prole comum, o que a impediu de se profissionalizar e se inserir no mercado de trabalho.

No entanto, como destaquei na decisão liminar, em que pese tal situação fática, os agravantes não apresentaram, neste instrumento, provas suficientes a comprovar que o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau não atende às suas necessidades básicas, muito menos que tal valor seja inferior às possibilidades do agravado.

Aliás,
a única prova de rendimentos do agravado é a cópia do contracheque ID nº 893736, no valor de R$ 1.405,25 (mil quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Assim, diante desse universo fático, entendo mais prudente, neste momento, privilegiar a decisão recorrida até que a instrução probatória se conclua ou outro elemento seja apresentado que justifique a majoração pretendida, até porque é o juiz de origem o real condutor do processo e presencia, diretamente, o calor das emoções das partes envolvidas.

Destaco, por fim, que tal entendimento é corroborado pelo parecer da douta Procuradora de Justiça, valendo dele transcrever o seguinte excerto:

[...] é oportuno lembrar que, neste recurso, os alimentos em discussão são os provisórios, arbitrados initio litis, para atender à necessidade urgente dos alimentandos, levando-se em consideração os elementos apresentados na fase postulatória, enquanto os alimentos definitivos dependerão da produção de provas, as quais conferirão ao julgador condições seguras para majorar, diminuir ou, ainda, manter os provisórios no patamar antes definido, se entender que este traduz o binômio necessidade-possibilidade, insculpido pela regra do artigo 1.694, §1º, do Código Civil Brasileiro.

Na hipótese vertente, a juíza a quo determinou o adimplemento dos alimentos provisórios em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente para cada filho e 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para a ex-cônjuge, considerando não haver, naquela oportunidade, elementos suficientes para aferir a real remuneração do alimentante.

Alega, todavia, a insurgente ter comprovado sua necessidade de auferir pensão alimentícia em quantia mais elevada, não apenas em razão da tenra idade dos filhos, na qual podem ser presumidas diversas despesas para sua alimentação, saúde, vestuário, higiene e outros, mas também por não auferir renda, eis que sempre foi impedida de trabalhar.

Contudo, considerando, em especial, o referenciado caráter liminar e provisório da concessão dos alimentos em debate, nos parece que o quantum definido na decisão ora guerreada já atende às necessidades urgentes dos agravantes.

Ademais, cumpre repisar que na fixação da pensão alimentícia, ainda que em cognição sumária, o julgador deve equilibrar a carência de quem pede com a possibilidade de quem deve. É uma operação de proporcionalidade/razoabilidade, em que o juiz passa a aferir o alcance da necessidade do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.

Acerca da observância do binômio necessidade x possibilidade, essa E. Corte de Justiça capixaba vem decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALIMENTOS FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FACE DO GENITOR MONTANTE ARBITRADO VALOR QUE NÃO SE MOSTRA DESTOANTE DO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE FILHOS MENORES NECESSIDADE PRESUMIDA NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PENSIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente. Exegese do art. 1.556, do Código Civil. 2. A Constituição Federal reconhece esta obrigação familiar, que encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. 3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores independe da demonstração da necessidade, a qual, nesses casos, é presumida. Precedentes. 4. O valor de alimentos provisórios fixado na decisão recorrida se mostra adequado às possibilidades econômicas do agravante, encontrando-se de acordo com o binômio necessidade/possibilidade. 5. A demonstração da impossibilidade de arcar com alimentos fixados pelojuiz depende de prova cabal da situação financeira do alimentante. 6. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0014808-42.2019.8.08.0035, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 04/02/2020) (Grifamos)

Dessa forma, ante as circunstâncias evidenciadas nos autos, não se vê alternativa à preservação do pensionamento nos termos definidos na origem, devendo ser mantida a decisão.

Por fim, é oportuno salientar que, em se tratando de pensão alimentícia, seu valor é passível de alteração a qualquer tempo, bastando, para tanto, que surjam elementos de convicção aptos a justificarem essa redefinição, o que, no entanto, não foi demonstrado pelos insurgentes, nesta via recursal.

[...]

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004288-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
A. P. G. B. M. E OUTROS

AGRAVADO:
A. C. M.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEVIDOS À EX-CÔNJUGE E FILHOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS DOS AGRAVANTES E DA POSSIBILIDADE DO AGRAVADO EM VALOR SUPERIOR EM VALOR AO FIXADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.694 do CC, bem como a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, admitem a fixação de alimentos provisórios em favor do cônjuge e filhos do casal com observância ao binômio possibilidade do alimentante e necessidade da alimentada.

2. Os agravantes não apresentaram, neste instrumento, provas suficientes a comprovar que o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau não atende às suas necessidades básicas, nem que é inferior à possibilidade financeira do agravado.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.